Tribunal: TJDFT
Processo: 0702218-18.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PERDAS E DANOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE PARCELA DE IMÓVEL RURAL. OBRIGAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO E GEORREFERENCIAMENTO. PROMITENTE COMPRADOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. No contrato de promessa de compra e venda de fração ideal de imóvel rural (1994), as partes pactuaram que: “Uma vez quitado o presente instrumento e estando em dia com as obrigações fiscais, o VENDEDOR se compromete a outorgar a competente Escritura a favor da COMPRADORA ou a quem esta indicar. PARÁGRAFO ÚNICO: Todas as despesas com a lavratura de Escritura, tais como emolumentos, certidões, minuta, ITBI e outros que porventura houver, serão de responsabilidade da COMPRADORA.” (cláusula décima primeira). 1.1. Da leitura do contrato e seu aditivo extrai-se que nenhuma obrigação foi instituída, prevendo a obrigação específica do promitente vendedor de promover o desmembramento da área vendida em favor da promitente compradora. 1.2. Em 20/11/2012, a promitente compradora ajuizou ação de adjudicação compulsória em face do promitente vendedor; sobreveio sentença de procedência parcial do pedido, proferida em 19/8/2013, para “determinar à parte ré que promova a transferência, em favor da requerente, junto ao 6o Ofício de Registro de Imóveis, da fração de 133.000,00m2 pertencente ao imóvel identificado por Gleba 04, Lote 491, Rodovia DF-180, Km 04, Ceilândia/DF, no prazo de (sessenta) dias, corridos, a contar do desmembramento da matrícula do imóvel litigado, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de sua posterior minoração ou majoração. Advirta-se que todas as despesas com a lavratura da escritura, tais como emolumentos, certidões, minuta, ITBI e outros que houver, serão de responsabilidade da autora [COOPERATIVA] (cláusula décima primeira, parágrafo único, do instrumento de promessa de compra e venda). (...)” (ID 45449472 - Pág. 119-122). 1.3. Na ação de adjudicação compulsória, determinado somente o registro (escritura pública) pelos réus, ficando a cargo das partes o desmembramento, consoante se infere da decisão de arquivamento proferida em 12/05/2015, “tendo em vista que as partes não promoveram o desmembramento da matrícula”.

2. Nos casos de desmembramento, parcelamento ou remembramento de imóvel rural, a exigência do memorial descritivo e das coordenadas dos vértices definidores dos seus limites, georreferenciadas pelo Sistema Geodésico Brasileiro, passou a ser exigida com o advento da Lei 10.167/2001, que incluiu o § 3o no art. 176 da Lei 6.015/1973. 2.1. Portanto, se em 2001, a COOPERATIVA autora já havia celebrado a promessa de compra e venda e estava na posse do imóvel, por força do disposto na Cláusula Sexta do instrumento contratual, incumbia-lhe promover as diligências com vistas ao desmembramento da área, ante a posição contratual de promissária compradora e de possuidora do bem. 2.2. Como bem definido em sentença, “os contratantes não modificaram contratualmente a regra do art. 1.129 do CC/16, segundo a qual, salvo cláusula em contrato, ficarão as despesas da escritura a cargo do comprador, e a cargo do vendedor as da tradição. Veja-se que a Cláusula Décima Primeira previu que a adquirente/autora seria a responsável pelo pagamento dos encargos, tributos e emolumentos necessários à outorga da outorga da escritura, pelo que não há razões para se inferir que a obrigação legal surgida com a Lei no 10.167/2001 ficasse a cargo do promitente vendedor”.

3. Ainda que incontroverso que os promitentes vendedores iniciaram o processo administrativo de desmembramento e de georreferenciamento, conforme alegado pela própria apelante, as despesas do referido processo são de responsabilidade da promitente compradora, ora apelante. E não há informações sobre referido processo administrativo, tais como o motivo de não ter sido finalizado e se a demora se deve a providência a cargo das partes ou do ente público. Assim, não há provas de que a demora no processo de desmembramento tenha decorrido de culpa dos promitentes vendedores a ensejar responsabilidade civil por perdas e danos.

4. Recurso conhecido e desprovido.